Tribunal: STF
Processo: ARE 1347878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO TABULAR. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRAZO REDUZIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE INJUSTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO. I. A modalidade de Usucapião Tabular, prevista no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil exige para sua configuração a posse contínua, inconteste e de boa-fé, pelo prazo de 05 (cinco) anos; a aquisição onerosa da propriedade do imóvel com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, e; o estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesses social e econômico. II. Trata-se de modalidade de usucapião que visa salvaguardar o direito daquele que, de boa fé, acreditava adquirir a propriedade de determinado imóvel, mas, que, por algum erro ou vício anterior, teve como resultado o cancelamento do registro feito na matrícula do imóvel. III. In casu, não havendo provas de que a parte apelante intentou adquirir a propriedade do imóvel, mas, tão somente, o direito de posse do bem, descabe a aplicação dessa modalidade de usucapião no caso presente. IV. O ajuizamento da ação reivindicatória pelo proprietário do bem imóvel demonstra claramente sua intenção de retomar o bem, de modo que, deve-se reputar interrompido o prazo da prescrição aquisitiva. V. No caso em tela, ante a interrupção do prazo prescricional, verifica-se que não restou atendido o critério temporal da posse que autoriza a usucapião ordinária ou a usucapião extraordinária com prazo reduzido. VI. Atendidos os demais requisitos para a procedência do pedido reivindicatório, impõe-se a manutenção da sentença que verificou a posse injusta do imóvel pela parte apelante. VII. Não se admite a inovação, em sede recursal, de questões não suscitadas e debatidas no juízo de origem. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, III e IV, 5º, incisos XXII e XXIII, 6º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Como é cediço, a posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, se presentes os requisitos estabelecidos em lei.



    Concretamente, denomina-se usucapião o modo de aquisição de propriedade, mediante a posse suficientemente estendida, se cumpridas determinadas condições.



    [...]



    Existem no ordenamento jurídico vigente diversas modalidades de prescrição aquisitiva da propriedade, diferenciando-se entre si os requisitos para sua configuração, tais como: usucapião extraordinária (artigo 1.238 do Código Civil), usucapião extraordinária com prazo reduzido (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), usucapião ordinária (artigo 1.242 do Código Civil), usucapião ordinária com prazo reduzido (artigo 1.242, parágrafo único, Código Civil), usucapião especial urbana (artigo 183 da Constituição Federal, artigo 9º do Estatuto da Cidade e artigo 1.240 do Código Civil), usucapião especial rural (artigo 191 da Constituição Federal e artigo 1.239 do Código Civil) e usucapião coletiva (artigo 10 do Estatuto da Cidade).



    No caso em comento, os recorrentes objetivam o reconhecimento da chamada usucapião ordinária com prazo reduzido, com pedidos subsidiários às modalidades de usucapião ordinária e usucapião extraordinária com prazo reduzido.



    Os requisitos específicos para a Usucapião Ordinária com Prazo Reduzido estão previstos no parágrafo único do artigo 1.242, do Código Civil, vejamos.



    [...]



    Essa modalidade de usucapião, também denominada de Usucapião Tabular, exige para sua configuração: a) a posse contínua, inconteste e de boa-fé, pelo prazo de 05 (cinco) anos; b) a aquisição onerosa da propriedade do imóvel com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, e; c) o estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesses social e econômico.



    [...]



    No caso em tela, embora a parte apelante sustente a satisfação dos pressupostos desta modalidade de usucapião, de plano, verifico não ser aplicável à espécie, porquanto ausente o requisito específico da prévia aquisição da propriedade do imóvel com registro no respectivo cartório.



    De fato, compulsando detidamente os autos, não se constata qualquer prova de que os apelantes tenham intentado adquirir a propriedade do imóvel objeto da lide, procedendo com o devido registro no Cartório de Imóveis, nem tampouco que, eventual registro da aquisição do imóvel tenha sido cancelado.



    Em verdade, da análise dos documentos colacionados pela parte apelante, se depreende que os recorrentes, quando da assinatura do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com o possuidor anterior Luciano José Borges Moreira, estavam cientes de que se tratava de mera transmissão de posse (e não de transferência de propriedade), eis que o mencionado documento faz referência, no item IV da Cláusula Terceira, à Declaração de Posse Mansa e Pacífica do Imóvel subscrita pelo antigo possuidor.



    Nesse giro, é assente que o instrumento jurídico formalizado entre os apelantes e o antigo possuidor não tinha o condão de iludir os recorrentes de que haviam adquirido a propriedade do bem imóvel, de modo que, a referida modalidade de usucapião não lhes é aplicável, visto que ausente um dos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 1.242, do Código Civil”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente